Tribunal: STF
Processo: HC 271293
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NEGATIVA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR MANTIDO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar no processo nº 7000137-07.2024.7.04.0004, cuja ementa transcrevo:

“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO DA DEFESA. 
A preliminar de nulidade por ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), suscitada pela defesa, perdeu objeto diante de fatos supervenientes ocorridos nos autos. Em atendimento a decisão no RHC 261.362/DF, o Ministério Público Militar manifestou-se pela não celebração do acordo. Preliminar não conhecida por maioria. 
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo entorpecentes no âmbito das Organizações Militares, independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida, haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna. 
De acordo com o princípio da especialidade, devem prevalecer as normas e regras vigentes no Código Penal Militar, norma especial, em detrimento da legislação penal comum, razão pela qual não há que se falar em aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois não há omissão na lei castrense em relação às penas aplicadas ao sujeito que porta substâncias entorpecentes em área sob a Administração Militar. 
Quanto ao prequestionamento explícito de questão constitucional, cabe ressaltar que não é possível identificar qualquer matéria que tenha infringido princípios constitucionais. Além disso, durante toda a instrução processual foi observado o processo legal e ao apelante foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em ofensa a normas constitucionais. 
Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. 
Desprovido o apelo defensivo. Decisão por maioria.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 290 do Código Penal Militar, sendo-lhe concedido o benefício do sursis pelo prazo de 03 (três) anos.
Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente habeas corpus, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta negativa de oferecimento de acordo de não persecução penal, e na condenação do paciente. 
Alega que “o MPM/MG recusou o ANPP com fundamento genérico na gravidade abstrata do art. 290, do CPM, e nos reflexos do crime sobre a hierarquia e disciplina militares. Não apontou, porém, nenhuma circunstância concreta individualizada em relação ao Sr. Felipe Bruno Ferreira, jovem de 19 (dezenove) anos a época dos fatos, sem antecedentes, prestador de serviço militar obrigatório, surpreendido com quantidade ínfima de 0,71g de maconha para uso pessoal, que demonstrasse, especificamente, a insuficiência do ANPP para a reprovação e prevenção do delito neste caso”. Pugna, também, pela “aplicação do princípio da insignificância”, aduzindo que “a conduta imputada, posse de ínfima quantidade de substância entorpecente para consumo próprio, revela-se destituída de ofensividade penal relevante, não sendo apta a caracterizar lesão significativa ao bem jurídico tutelado, circunstância que afasta a tipicidade em sua dimensão material”. Subsidiariamente, defende “a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com o consequente afastamento da resposta penal privativa de liberdade prevista no art. 290, do Código Penal Militar, em razão da necessidade de conformação constitucional da norma castrense”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“Razões e fundamentações expostas, a DPU / DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, ‘instituição permanente’ de Defesa Pública plasmada no texto constitucional de 1988, caracterizada como ‘essencial à função jurisdicional do Estado’, a quem incumbe, ‘como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inc. LXXIV, art. 5º, da Constituição Federal’, assistindo jurídica/judicialmente o cidadão civil, Sr. ... FELIPE BRUNO FERREIRA, requer ... 
01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1922 , caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no dia 16/04/2026, Apelação n° 70001370720247040004, bem como a Sentença de 20/05/2025, determinando-se, preliminarmente, ( i ) a anulação do processo a partir da fase em que deveria ter sido oferecido o ANPP, com o retorno dos autos ao MPM/MG para que apresente motivação concreta, individualizada e suficiente para o não oferecimento do acordo, ou, que ofereça o ANPP observados os requisitos legais; em avançando, no mérito, ( ii ) o reconhecimento da atipicidade material da conduta, em aplicação ao princípio da insignificância, absolvendo-o nos termos do art. 439, “b”, Código de Processo Penal Militar; e, subsidiariamente, ( iii ) a desclassificação da conduta para o art. 28, Lei 11.343/06, com a aplicação das medidas despenalizadoras nele previstas, por violação ao princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana; 
02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo deste jurisdicionado, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, considerando a violação do art. 28-A, Código de Processo Penal comum, aplicado na Justiça Militar da União por força do art. 3º, CPPM – Código de Processo Penal Militar; 
03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 
03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 
03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e, 
04. - que além das peças anexada, que sejam considerados juntados como instrução deste petitório os autos da APM nº 70001370720247040004, e, Apelação n° 70001370720247040004, que podem ser acessados no sistema e-PROC da Justiça Militar da União; e,
05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”
 
É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis : 
 
“[...] A preliminar de nulidade por ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), suscitada pela defesa, perdeu objeto diante de fatos supervenientes ocorridos nos autos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 261.362/DF, em 10 de setembro de 2025, firmou entendimento no sentido da aplicabilidade do artigo 28-A do Código de Processo Penal também aos processos submetidos à jurisdição da Justiça Militar, determinando, inclusive, a abertura de vista ao Ministério Público Militar para análise da pertinência do benefício. Em cumprimento à ordem da Suprema Corte, o Ministério Público Militar manifestou-se nos autos, em 29 de setembro de 2025, e concluiu, de forma fundamentada, pela não celebração do acordo. 
Diante disso, resta evidente que a preliminar perde objeto, pois o alegado vício processual é sanado com a determinação do STF e a subsequente manifestação do Ministério Público Militar. A exigência de análise do instituto já foi satisfeita, de modo que não subsiste qualquer omissão capaz de macular a validade do processo. Assim, não se justifica o acolhimento da preliminar, impondo-se o prosseguimento regular do feito. 
Ante o exposto, voto por não conhecer da preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União, porquanto prejudicada em razão da perda superveniente de objeto.
[...]
Apesar da argumentação empreendida pela defesa, a autoria e a materialidade estão plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a condenação do apelante pela prática do crime do art. 290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade de porte de drogas. 
A materialidade delitiva foi comprovada pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, após a perícia do material apreendido, em que atestou positivo para Cannabis sativa L (popularmente conhecida por maconha), em face das características morfológicas do material e da presença de canabinóides, dentre eles o Tetrahidrocannabinol (THC), conforme demonstra o Laudo nº 2024-024-000210-024-016197111-13. 
A autoria delitiva restou amplamente demonstrada pela prova testemunhal produzida em Juízo, a qual é robusta em confirmar a narrativa fático-jurídica apresentada na Denúncia.
Em síntese, em seu depoimento, o Cabo Ryan Guilherme Modesto relatou ter ouvido um barulho semelhante a uma discussão proveniente da segunda companhia. Ao dirigir-se ao local, foi informado por um soldado de que alguns militares estariam fumando naquele ambiente. Diante disso, ao interpelar o Apelante e posteriormente proceder à revista em seu armário, afirmou ter localizado uma pequena porção de substância com odor semelhante ao da maconha (evento 53, Vídeo 01, APM nº 7000137-07.2024.7.04.0004). 
Já o Cabo Samuel Cesar Seabra Ribeiro declarou que havia uma discussão ocorrendo no alojamento. Ao chegar ao local, o Apelante foi interpelado pelo Cabo de Dia. Acrescentou, ainda, ter ouvido o Soldado Bruno Ferreira afirmar que havia maconha dentro do armário do Apelante, sendo que o referido material, uma vez localizado, foi entregue ao Oficial de Dia (evento 53, VIDEO2, APM nº 7000137-07.2024.7.04.0004). 
Ao ser indagado, o denunciado declarou que não se recordava de haver um cigarro de maconha dentro de seu armário no alojamento. Relatou que acendeu um cigarro de tabaco, mas, sem saber, utilizou uma ponta de maconha que estava misturada ao material, o que justificaria o forte odor exalado. Acrescentou, ainda, que desconhecia a existência de substância entorpecente dentro da “case” que contém os materiais para produzir o cigarro de tabaco, caso contrário não teria levado para o interior da organização militar (evento 53, VIDEO3, APM nº 7000137-07.2024.7.04.0004). 
A autoria delituosa é inconteste, embora o acusado sustente desconhecer a existência do material encontrado em seu armário, a prova testemunhal produzida em juízo revela-se suficiente para comprovar que a substância pertencia ao apelante. 
O argumento defensivo alicerçado na concepção do Direito Penal como ultima ratio, consagrado pelo princípio da intervenção mínima, não encontra amparo, uma vez que a conduta atribuída ao acusado demonstra clara ofensividade, extrapolando os limites da mera transgressão disciplinar para ingressar efetivamente no campo da ilicitude penal. 
A prática atribuída ao Apelante enquadra-se de forma precisa no tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar, fundamento da denúncia oferecida, o que afasta por completo a alegação defensiva de inexistência de justa incriminação. Ressalte-se que a aplicação da sanção penal prevista na norma vigente não configura qualquer violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
Os crimes de perigo abstrato, entre os quais se insere o tipo sob exame, não exigem lesão real ou concreta do bem jurídico tutelado. O legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas capazes de atingir esse bem. 
De igual modo, diferentemente do que sustenta a Defesa, não se mostra cabível a incidência do princípio da insignificância em delitos dessa natureza, independentemente da quantidade de substância entorpecente apreendida, tendo em vista os potenciais riscos que um militar, sob efeito de drogas, representa tanto para si quanto para terceiros no âmbito da Organização Militar. 
Cumpre acrescentar que a quantidade de 0,71g (setenta e um centigramas) não pode ser considerada irrelevante. A jurisprudência consolidada desta Corte Castrense tem reiterado que, em situações que envolvem entorpecentes no interior de organizações militares, os princípios fundamentais das Forças Armadas assumem relevância ainda maior, justamente em razão da peculiaridade da atividade desempenhada pelos militares, inexistindo, portanto, pressupostos que autorizem a aplicação do princípio da insignificância. Vejamos:
[...]
Outrossim, não se sustenta o pedido da Defesa quanto à possibilidade de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ao caso em apreço, sob a alegação de ser mais benéfico ao agente. 
A conduta praticada pelo recorrente se adequa perfeitamente ao disposto no art. 9º, inciso I, e no art. 290, ambos do CPM, o que inviabiliza a aplicação da legislação penal comum em detrimento da legislação penal militar, em observância ao princípio da especialidade. 
De acordo com o princípio da especialidade, devem prevalecer as normas e regras vigentes no Código Penal Militar, norma especial em detrimento da legislação penal comum, razão pela qual não há que se falar em aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois não há omissão na Lei Castrense em relação às penas aplicadas ao sujeito que porta substâncias entorpecentes em área sob a Administração Militar. 
Nesse sentido, impõe-se a inteligência da Súmula 14 deste egrégio Superior Tribunal Militar:
[...]
Por tudo isso, não assiste razão à Defesa.”

Com efeito, observo que o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, ao julgar o HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese de julgamento:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 

O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.
Na espécie, o caso comporta distinção em relação aos precedentes aduzidos pela defesa, porquanto houve a submissão ao Ministério Público do feito para oferecimento de ANPP e, também, a recusa motivada, consoante destacado pela instância a quo, que assentou que “em cumprimento à ordem da Suprema Corte, o Ministério Público Militar manifestou-se nos autos, em 29 de setembro de 2025, e concluiu, de forma fundamentada, pela não celebração do acordo”.
Desta sorte, o Acordo de Não Persecução Penal não se consubstancia em direito subjetivo do acusado, porquanto a avaliação acerca do preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, a toda evidência, insere-se no âmbito das atribuições conferidas ao Ministério Público, órgão constitucionalmente investido da titularidade da ação penal. Cabe, pois, ao parquet proceder à verificação dessas exigências, podendo, em caso de entendimento desfavorável à sua propositura, recusar o acordo, desde que o faça de maneira fundamentada, consoante sucede na espécie. Nesse sentido:

Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Direito processual penal. Crime tributário. Acordo de não persecução penal. Recusa fundamentada pelo Ministério Público. Conduta criminal habitual. Ausência de direito subjetivo do acusado. Extinção do crédito tributário pela prescrição administrativa. Reiteração de pedido já formulado em recurso especial. Parecer da Procuradoria de Justiça em segunda instância. Atuação como custos legis. Não vinculação do tribunal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 259.767-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/9/2025)

Direito processual penal. agravo regimental nos embargos de declaração recurso extraordinário com agravo. Pedido de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP). Ausência de direito subjetivo do réu. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de interferência do Poder Judiciário. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal. II. Questão em discussão 2. Cabimento do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. III. Razões de decidir 3. Considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu, que os termos do acordo oferecido pelo Ministério Público Federal não ostentam qualquer ilegalidade e ante a não convergência das partes para a concretização do ANPP, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.513.033-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/10/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete a esta Corte examinar a questão de direito versada em habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus, impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 4. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 5. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 229.080-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29/4/2024)

Noutro giro, quanto à suposta ausência de “motivação individualizada do MPM”, verifico que o Superior Tribunal Militar não se manifestou sobre a matéria nos moldes propostos pela defesa. 
Destarte, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Sob prisma diverso, no que tange ao pleito de “absolvição por atipicidade material da conduta”, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o art. 290 do Código Penal e reconheceu a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, máxime se consideradas a hierarquia e disciplina militares. 

HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna. 3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim. 4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ga